Tribunal: CARF
Processo: 35884.005179/2006-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/10/2004
EMPRESA CONTRATANTE DE SERVIÇOS EXECUTADOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11% DO VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, descritos nos incisos do § 2o do art. 219 do Regulamento da Previdência Social, deve reter 11% do valor bruto da nota fiscal e recolher a importância retida em nome da contratada.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35884.005179/2006-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.111 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2023
Recorrente
SUPERINTENDENCIA DE DESPORTOS DO EST.DO RIO DE JANEIRO.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/10/2004
EMPRESA CONTRATANTE DE SERVIÇOS EXECUTADOS MEDIANTE
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11% DO VALOR BRUTO
DA NOTA FISCAL.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, descritos nos incisos do § 2o do art. 219 do Regulamento da Previdência
Social, deve reter 11% do valor bruto da nota fiscal e recolher a importância
retida em nome da contratada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, dar provimento ao recurso
voluntário interposto, reconhecendo a nulidade do lançamento por vício material.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de
Recurso Voluntário
em
face da Decisão-Notificação no
17.401.4/0150/2005 (fls. 102 a 108) que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
constituído por meio da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD no
35.771.410-5 (fls. 4 a 18), consolidado em 10/05/2005, no valor de R$ 128.716,01, relativo ao
desconto de 11% incidente sobre a remuneração paga aos segurados contribuintes individuais, no
período de 07/2003 a 10/2004.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35884.005179/2006-71
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.111 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35884.005179/2006-71

Consta no Relatório Fiscal que a recorrente é autarquia estadual que tem como
um dos principais encargos administrar o Parque Aquático Júlio de Lamare, o Ginásio
Maracanãzinho e o Estádio Mário Filho - Maracanã.
Nos dias em que ocorrem eventos esportivos no Estádio Mário Filho - Maracanã,
a SUDERJ se utiliza de serviços prestados por terceiros, para as funções vinculadas aos jogos,
considerados pela Fiscalização como contribuintes individuais.
Assim, a SUDERJ, por ocasião de jogos no Estádio do Maracanã, utiliza-se de
mão-de-obra extra para sua realização, remunerando-os diretamente, deduzindo tal valor da
receita que lhe caberia pela execução do evento esportivo, conforme demonstrado acima.
Contudo, não teria realizado o lançamento contábil de tais valores.
A base que serviu para o cálculo do levantamento foi extraída das análises dos
boletins financeiros, de todos os jogos realizados no Estádio Mário Filho, no período de julho
de 2003 a outubro de 2004, acompanhados das respectivas guias da tesouraria (fls. 28 a 32).
Impugnação anexada às fls. 39 a 46.
A Decisão-Notificação no 17.401.4/0150/2005 restou assim ementada (fl. 102):
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CUSTEIO. RESPONSABILIDADE. EMPRESA
CONTRATANTE DA MÃO-DE-OBRA.
A empresa está obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual
a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado
juntamente com a contribuição a seu cargo.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
A contribuinte foi cientificada em 08/11/2005 (fls. 111) e apresentou recurso
voluntário em 07/12/2005 (fls. 113 a 120) sustentando: a) nulidade do lançamento pela inclusão
de dirigentes como corresponsáveis; b) necessidade de fiscalização conjunta com a promotora do
evento (FERJ); c) inaplicabilidade do art. 4o da Lei no 10.666/2003 a SUDERJ; d) ilegalidade da
aplicação de juros à taxa SELIC sobre o débito.
Contrarrazões às fls. 129 a 131.
A 2a Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social
decidiu pela anulação da Decisão-Notificação no 17.401.4/0150/2005 por cerceamento de defesa
em face da ausência de notificação à contribuinte para manifestação quanto aos documentos do
jogo Flamengo x São Paulo juntados às fls. 62 a 97 (fls. 132 a 134), nos termos da ementa
abaixo:
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. NOVOS
DOCUMENTOS. JUNTADOS.
Em observância ao contraditório, cumpre dar ciência ao notificado de novos elementos
trazidos aos autos do processo, assim como abrir prazo para manifestação. Não
observado o princípio constitucional, o ato decisório subsequente deve ser anulado.
ANULAÇÃO DA DECISÃO-NOTIFICAÇÃO
A contribuinte foi notificada quanto à reabertura do prazo de defesa (fls. 136) e
apresentou manifestação (fls. 141 a 144) sustentando que a contribuinte das contribuições
lançadas é a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) e que ela não foi
fiscalizada.
A Decisão-Notificação no 17.401.4/0574/2006 julgou a defesa improcedente e
manteve o lançamento, nos termos da ementa abaixo (fls. 150 a 157):
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.111 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35884.005179/2006-71

LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CUSTEIO. RESPONSABILIDADE. EMPRESA
CONTRATANTE DA MÃO-DE-OBRA.
A empresa está obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual
a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado
juntamente com a contribuição a seu cargo.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
A contribuinte foi cientificada em 13/09/2006 (fls. 158) e apresentou recurso
voluntário em 05/10/2006 (fls. 162 a 168) repisando os argumentos do primeiro recurso
voluntário.
Contrarrazões às fls. 177 a 188.
A 5a Câmara de Julgamentos do 2o Conselho de Contribuintes converteu o
julgamento em diligência (resolução no 205-00.008 – fls. 179 a 183) para a Unidade de Origem
informar porque o lançamento não incluiu as competências 04 a 06/2003 e para informar o
motivo pelo qual não apresentaram a listagem nominal dos segurados que prestaram serviços à
recorrente, por competência.
Em resposta, a Autoridade Fiscal informou que o lançamento não incluiu as
competências 04 a 06/2003 porque a contribuinte não apresentou documentos relacionados a
esse período e que não há listagem individualizada e nominal anexada ao lançamento porque a
base do lançamento são as cópias dos boletins financeiros (borderôs) dos jogos de futebol
realizados no Estádio do Mário Filho, bem como das planilhas com a descrição dos serviços
executados elaborados pela Coordenação de Quadro móvel da SUDERJ (fls. 191 a 193).

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminares de Nulidade
Sustenta a recorrente a nulidade do lançamento pela inclusão de dirigentes como
corresponsáveis.
Nos termos do § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72, quando puder decidir do
mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Dito isso, passo à análise do mérito.
1. Da responsabilidade pela retenção de 11%
A recorrente sustenta a necessidade de fiscalização conjunta com a promotora do
evento (FERJ), que é a contribuinte das contribuições lançadas, e a inaplicabilidade do art. 4o da
Lei no 10.666/2003 a SUDERJ.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.111 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35884.005179/2006-71

As obrigações para com a seguridade soci
-de-obra estão veiculadas no art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991. A redação original do dispositivo foi alterada pela Lei no 9.528, de 10 de dezembro de
1997 e, posteriormente, pela Lei no 9.711, de 20 de novembro de 1998.
A redação original do art. 31 da Lei no 8.212/91, vigente até publicação da Medida
Provisória no 1.596-14, de 10/11/97, tratava da responsabilidade solidária do tomador dos
serviços1. A MP 1596-14/97, convertida na Lei no 9.528, de 10/12/97, alterou o dispositivo para
dispor que não se aplica, em qualquer hipótese, o benefício de ordem2. Posteriormente, a redação
do artigo 31 foi alterada pela Lei no 9.711, de 20/11/98, com produção de efeitos a partir de
1o/02/993.
A Lei de Custeio da Seguridade Social impôs ao contratante a responsabilidade
solidária com o prestador de serviços com relação às obrigações de recolhimento das
contribuições previdenciárias, admitindo o direito de regresso contra o executor. Para a empresa
tomadora de serviços isentar-se da responsabilidade pelo não pagamento das contribuições
previdenciárias devidas pela prestadora de serviço, é necessário que demonstre o efetivo
recolhimento destas contribuições.
A tomadora dos serviços, ao não exigir da empresa prestadora de serviços
mediante cessão de mão de obra as cópias autênticas dos documentos a que se refere o § 4° do
art. 31 da Lei n° 8.212/91, se sujeita à solidariedade pelo adimplemento das contribuições
previdenciárias devidas pelo executor, relativas aos serviços contratados.
O art. 31 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.711/98, vigente à
época dos fatos geradores, determinava que a empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deve reter onze
por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância
retida até o dia dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em
nome da empresa cedente da mão-de-obra.
A cessão de mão-de-obra é a colocação à disposição do contratante, em suas
dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou

1 Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de
trabalho temporário, responde solidariamente com o executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos
serviços a ele prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23.
§ 1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a retenção de importâncias a
este devidas para garantia do cumprimento das obrigações desta Lei, na forma estabelecida em regulamento.
2 Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de
trabalho temporário, responde solidariamente com o executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos
serviços prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de
ordem. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
§ 1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e admitida a retenção de importâncias a
este devidas para garantia do cumprimento das obrigações desta Lei, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2o Exclusivamente para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados
ou não com atividades normais da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (Redação dada
pela Lei no 9.528, de 10.12.1997).
3 Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de
trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e
recolher a importância retida até o dia dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em
nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33. (Redação dada pela Lei no
9.711, de 1998).
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.111 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35884.005179/2006-71

não com a atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação,
inclusive por meio de trabalho temporário.
O § 4o do art. 31 da Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.711/98, vigente
à época dos fatos geradores, informa quais os serviços enquadram-se como cessão de mão-de-
obra:
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (Redação dada pela Lei no
9.711, de 1998).
§ 4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços: (Redação dada pela Lei no 9.711,
de 1998).
I - limpeza, conservação e zeladoria; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
II - vigilância e segurança; ((Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
III - empreitada de mão-de-obra; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de
1974. (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
O art. 219 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048/9, manteve a determinação de que a empresa contratante de serviços executados
mediante cessão ou empreitada de mão-de-obra deve reter 11% (onze por cento) do valor bruto
da nota fiscal de prestação de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa
contratada, informando ao longo dos 25 incisos4 dispostos no § 2o deste artigo, quais os serviços
realizados mediante cessão de mão-de-obra estão sujeitos à retenção de 11%.
Com relação à prestação de serviços, o § 2o do artigo 219 do RPS descreve, em rol
taxativo, quais são os serviços prestados que enquadram-se na hipótese legal.
Nesse sentido, a Fiscalização Tributária, ao realizar o lançamento, tem o dever de
apurar as reais condições em que o serviço foi realizado com o fim de enquadrá-lo como cessão
de mão de obra, nos termos da legislação acima mencionada.
Nos termos do art. 233 do Regulamento da Previdência Social, ocorrendo recusa
ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, o Instituto
Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade
cabível nas esferas de sua competência, lançar de ofício importância que reputarem devida,
cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
O CARF é qu “A apresentação de documentação deficiente
autoriza o Fisco a lançar o tributo que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus

4 I - limpeza, conservação e zeladoria; II - vigilância e segurança; III - construção civil; IV - serviços rurais; V -
digitação e preparação de dados para processamento; VI - acabamento, embalagem e acondicionamento de produtos;
VII - cobrança; VIII - coleta e reciclagem de lixo e resíduos; IX - copa e hotelaria; X - corte e ligação de serviços
públicos; XI - distribuição; XII - treinamento e ensino; XIII - entrega de contas e documentos; XIV - ligação e
leitura de medidores; XV - manutenção de instalações, de máquinas e de equipamentos; XVI - montagem; XVII -
operação de máquinas, equipamentos e veículos; XVIII - operação de pedágio e de terminais de transporte; XIX -
operação de transporte de cargas e passageiros; XIX - operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de
concessão ou sub-concessão;(Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003); XX - portaria, recepção e ascensorista;
XXI - recepção, triagem e movimentação de materiais; XXII - promoção de vendas e eventos; XXIII - secretaria e
expediente; XXIV - saúde; e XXV - telefonia, inclusive telemarketing.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.111 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35884.005179/2006-71

da prova em contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo de
prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto pelo art. 33, §3o, in
fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o mesmo que nada alega”. (Acórdão no
2301-008.893, Relatora Conselheira Fernanda Melo Leal, Primeira Turma Ordinária da Terceira
Câmara da Segunda Seção, publicado em 26/03/21).
Nos termos relatados, a 5a Câmara de Julgamentos do 2o Conselho de
Contribuintes converteu o julgamento em diligência (resolução no 205-00.008 – fls. 179 a 183)
para a Unidade de Origem informar porque o lançamento não incluiu as competências 04 a
06/2003 e para informar o motivo pelo qual não apresentaram a listagem nominal dos segurados
que prestaram serviços à recorrente, por competência.
Em resposta, a Autoridade Fiscal informou que o lançamento não incluiu as
competências 04 a 06/2003 porque a contribuinte não apresentou documentos relacionados a
esse período e que não há listagem individualizada e nominal anexada ao lançamento porque a
base do lançamento são as cópias dos boletins financeiros (borderôs) dos jogos de futebol
realizados no Estádio do Mário Filho, bem como das planilhas com a descrição dos serviços
executados elaborados pela Coordenação de Quadro móvel da SUDERJ (fls. 191 a 193).
Ou seja, no caso, a Fiscalização concluiu que a recorrente não apresentou
documentação apenas do período de 04/2003 a 06/2003, considerando correta a documentação
apresentada quanto ao restante do período.
Assim, não poderia ter sido o lançamento realizado com base nas cópias dos
boletins financeiros (borderôs) dos jogos de futebol realizados no Estádio do Mário Filho, bem
como das planilhas com a descrição dos serviços executados elaborados pela Coordenação de
Quadro móvel da SUDERJ.
A constatação deve ser feita de forma clara, precisa, com base em provas; não
sendo válido o lançamento que se baseia em indícios ou presunções.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Esse é o entendimento do CARF no sentido de que é ônus da fiscalização munir o
lançamento com todos os elementos de prova dos fatos constituintes do direito da Fazenda. Na
ausência de provas, o lançamento tributário deve ser cancelado (Acórdão no 3301-003.975,
Publicado em 05/10/2017).
Apurar u
u qu
é é u u a
a trair o lançamento de ofício.
Sequer é possível saber quais serviços foram prestados e se eles realmente
constam no rol do artigo 219, § 2o, do RPS.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos praticados pelo contribuinte,
podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de requerimento expresso, realizar
diligências para aferir os eventos ocorridos.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação que se lhe
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.111 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35884.005179/2006-71

pesa, possa exercitar a sua defesa plena, fato que não ocorreu na lavratura do presente
lançamento. É dever da Fiscalização realizar o lançamento com a devida prova dos fatos.
No caso, existem dúvidas quanto à própria materialidade da obrigação tributária.
A apuração indireta do débito por intermédio da aferição é u
legislação previdenciária; contudo, estando no campo da exceção, deve atender a requisitos
mínimos que determinem com exatidão o surgimento do fato gerador da obrigação tributária.
A L ̊ 8 212/91 u 33 §§ 3 ̊ 6 ̊ u ( )
lançar de oficio a importância u u u
contrario, no caso de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente; (b) apurar e lançar as contribuições devidas quando constatar que a
contabilidade não registra a realidade da remuneração dos segurados a seu serviço e (c)
desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado, quando
constate que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob
qualquer outra denominação, preenche as condições que caracterizem tal condição.
De tal modo, a legislação vigente determina o uso de aferição indireta quando a
documentação apresentada pelo contribuinte não demonstra a realidade; ou seja, quando a
Fiscalização conclui que a escrituração contábil da empresa não registra o movimento real da
remuneração dos segurados a seu serviço.
Nesse sentido, Somente na hipótese em que restar devidamente comprovada pela
autoridade lançadora à prestação dos serviços mediante cessão de mão-de-obra, será devida
pela empresa contratante a retenção de 11% de que trata o artigo 31 da Lei n° 8.212/91,
devendo o fiscal autuante demonstrar de maneira pormenorizada/individualizada os serviços
executados com o respectivo enquadramento nos casos previstos no rol constante do artigo 219,
§ 2o, do Decreto no 3.048/99, sob pena da improcedência do lançamento, em face da ausência da
perfeita descrição do fato gerador do tributo (Acórdão no 2402-005.003).
O lançamento está eivado de vício material, relacionado aos aspectos intrínsecos
do lançamento e com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, determinação da
matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo,
conforme definido pelo art. 142 do CTN.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
PAGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DOS MOTIVOS
FÁTICOS E JURÍDICOS. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
A determinação dos motivos fáticos e jurídicos constituem elemento material/intrínseco
do lançamento, nos termos do art. 142 do CTN. A falta da devida descrição desses
motivos constituem ofensa aos elementos substanciais do lançamento, razão pelo qual
deve ser reconhecida sua total nulidade, por vício material. In casu, não há qualquer
substrato legal para o lançamento de valor pago ou qualquer subsunção do fato a norma.
Inexiste a indicação de fato gerador, base de cálculo, segurados correspondentes etc.
(Acórdão no 2401-008.737, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Publicado em
07/12/2020).
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
O lançamento, como ato administrativo vinculado que é, deverá ser realizado com a
estrita observância dos requisitos estabelecidos pelo art. 142 do CTN. O ato deve estar
consubstanciado por instrumentos capazes de demonstrar, com certeza e segurança, os
fundamentos que revelam o fato jurídico tributário. A determinação da origem e da base
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.111 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35884.005179/2006-71

de cálculo, com a consequente indicação do montante a ser recolhido a título de tributo,
faz parte do conteúdo material da relação jurídico-tributária.
(Acórdão no 2202-006.992, Relatora Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Publicado em 13/08/2020)
NULIDADE. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. METODOLOGIA. VÍCIO MATERIAL.
ÔNUS DA PROVA DA FISCALIZAÇÃO.
Considerando o ônus da fiscalização, a ausência de base legal ao lançamento e sua
metodologia e cálculos estranhos à lei, implicam na consequente nulidade material, para
não haver conflito com o disposto nos Art. 10, 31, 59, 60 e 61 do Decreto 70.235/72
(Lei do Processo Administrativo Fiscal), no Art. 142, 145 e 146 do Código Tributário
Nacional, art. 93, inciso IX da Constituição Federal, bem como ao prescrito no Art. 31
do Decreto n. 70.235/72 e art. 2o da lei 9.784/99. Recurso Voluntário Provido.
(Acórdão no 3402-007.282, Relatora Conselheira Cynthia Elena de Campos, Publicado
em 19/03/2020).
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando a descrição dos fatos
imputáveis ao contribuinte é deficiente ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
Desse modo, ressai clara a nulidade da autuação uma vez que houve prejuízo ao
sujeito passivo que não pôde exercer de forma plena sua defesa, nos termos do art. 59, II, do
D ̊ 70 235/72
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 214
DF CARF MF
Original